Tribunal: STF
Processo: ARE 1423881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENABASE AO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1 - O recorrente alegou que o auto de prisão em flagrante não respeitou o art. 302 do CPP, vez que o réu só foi preso em razão de os policiais terem abordado dois sujeitos e solicitado a eles que chamassem o réu ao local para entrega de drogas, configurando, no entender do réu, flagrante preparado. Estaria, então, viciado o feito ante a impossibilidade da consumação do crime (art. 17 do CP e súmula 145 do STF).



    2 - Não há que se falar em flagrante preparado ou em violação ao art. 302 do CPP, muito menos à súmula 145 do STF. Isso porque, no presente caso, é inquestionável a consumação do delito independentemente da atuação policial pela concretização dos verbos “transportar”, “trazer consigo”, “ter em depósito” e “guardar”. Trata-se de nítida hipótese de crime permanente. Por força do art. 303 do CPP, o agente continua na situação de flagrante enquanto não cessar a permanência, sendo isto que ocorreu na situação em apreço. Além disso, eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito policial não tem o condão de ocasionar a nulidade do processo penal superveniente.



    3 - Os pedidos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos documentos e pela prova oral colhida na fase policial e judicial. O réu foi encontrado na posse dos papelotes de maconha, bem como conduziu os policiais ao local em que foi encontrado aproximadamente 1kg da droga enterrada. Além disso, o próprio acusado confessou ter ligado para os traficantes “GORDÃO” e FELIPE, intermediando o contato entre os dois para aquisição de drogas e obtendo, em contrapartida, 50g de maconha e R$ 100,00 (cem reais). Tudo isso a corroborar o cometimento do crime.



    4 - A intenção de lucro a partir da disseminação do vício por substância entorpecente é fundamento insuficiente para majoração da pena-base do tráfico, por ser circunstância inerente ao tipo penal. Redução da pena para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.



    5 - Preliminar rejeitada e dado parcial provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XI, LIV, LVI, LVII e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente